Tribunal: TJSP
Processo: 2138212-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c. obrigação de não fazer. Tutela de urgência. Pretensa autorização para reabrir as atividades da agravante com fundamento no art. 3o, parágrafo 1o, LVII do Decreto n. 10.344/2020 por entender que os profissionais de educação física são classificados como da área de saúde por meio da Resolução CNS 287/98.
1. Recurso recebido com a concessão da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c. obrigação de não fazer. Tutela de urgência. Pretensa autorização para reabrir as atividades da agravante com fundamento no art. 3o, parágrafo 1o, LVII do Decreto n. 10.344/2020 por entender que os profissionais de educação física são classificados como da área de saúde por meio da Resolução CNS 287/98.
1. Recurso recebido com a concessão da tutela por entender que o direito da agravante está amparado pelo Decreto Federal n. 10.344/2020. Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória 441 aduzindo que a decisão lançada no presente recurso "[...] poderá acarretar grave lesão à ordem público administrativa e econômica no âmbito do estado de São Paulo [...]", com suspensão dos efeitos da r. decisão que concedeu a tutela de urgência nesses autos, até o respectivo trânsito em julgado do mandado de segurança.
Sempre entendi que acima de qualquer tribunal ou órgão está a constituição de um país e sobrepairando a Constituição (qualquer constituição) há direitos do Homem que não pode ser violados. Basta a leitura de John Locke.
3. Esvaziado o objeto do presente recurso, eis que a Corte referida já decidiu que casos tais devem ser processados sem a concessão da antecipação da tutela em desfavor do Estado de São Paulo.
4. Recurso prejudicado, pela falta superveniente do interesse processual eis que não mais possível ser alterada a decisão, salvo no julgamento de mérito, que ainda não é o caso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138212-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante PB LIMEIRA
ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e
MUNICIPIO DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138212-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Limeira
2
VOTO No 26758 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2138212-69.2020.8.26.0000
COMARCA : LIMEIRA
AGRAVANTE
: PB LIMEIRA ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA
AGRAVADOS
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA E ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a Instância: Sabrina Martinho Soares
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c. obrigação de
não fazer. Tutela de urgência. Pretensa autorização para reabrir as
atividades da agravante com fundamento no art. 3o, parágrafo 1o, LVII do
Decreto n. 10.344/2020 por entender que os profissionais de educação
física são classificados como da área de saúde por meio da Resolução
CNS 287/98.
1. Recurso recebido com a concessão da tutela por entender que o direito
da agravante está amparado pelo Decreto Federal n. 10.344/2020.
Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória 441 aduzindo que a
decisão lançada no presente recurso "[...] poderá acarretar grave lesão à
ordem público administrativa e econômica no âmbito do estado de São
Paulo [...]", com suspensão dos efeitos da r. decisão que concedeu a
tutela de urgência nesses autos, até o respectivo trânsito em julgado do
mandado de segurança.
Sempre entendi que acima de qualquer tribunal ou órgão está a
constituição de um país e sobrepairando a Constituição (qualquer
constituição) há direitos do Homem que não pode ser violados. Basta a
leitura de John Locke.
3. Esvaziado o objeto do presente recurso, eis que a Corte referida já
decidiu que casos tais devem ser processados sem a concessão da
antecipação da tutela em desfavor do Estado de São Paulo.
4. Recurso prejudicado, pela falta superveniente do interesse processual
eis que não mais possível ser alterada a decisão, salvo no julgamento de
mérito, que ainda não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138212-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Limeira
3
RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto em confronto à r. decisão de fls. 16/19 que, em
ação declaratória c.c. obrigação de não fazer c.c. tutela
de urgência proposta por PB LIMEIRA ACADEMIA DE GINÁSTICA
LTDA em face do MUNICÍPIO DE LIMEIRA E ESTADO DE SÃO
PAULO, indeferiu o pedido liminar por entender ausente
ilegalidade dos atos praticados pelos requeridos tendo em
vista o Decreto Municipal n. 119/2020 estar em consonância
com o Decreto Estadual n. 64.881/2020. Ademais, sustentou
a magistrada que o Decreto Estadual n. 64.994, que
instituiu o Plano São Paulo para combate à COVID-19
classificou a cidade de Limeira dentro da DRS-X
Piracicaba, na fase 2, laranja, mantendo a proibição de
funcionamento de academias de esporte de todas as
modalidades. Inconformada a agravante interpõe o
presente recurso (fls. 01/15) e afirma que ingressou com a
presente ação objetivando a concessão de autorização
imediata para reabrir suas atividades consideradas como
essenciais pelo art. 3o, parágrafo 1o, LVII do Decreto n.
10.344/2020 sem imposição de multa restritiva. Esclarecem
que os profissionais de Educação Física são classificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138212-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Limeira
4
como área de saúde por meio da Resolução CNS 287/98,
sendo, portanto, essenciais para a prevenção de inúmeras
doenças e melhora da imunidade.
Recurso recebido com o deferimento da
medida jurisdicional pleiteada (fls. 179/186). É o
relatório.
II. FUNDAMENTO E DECIDO.
1.
O agravo não comporta conhecimento em
razão da perda superveniente do objeto recursal.
2.
Em que pese o entendimento desse
relator fosse no sentido da possibilidade da concessão da
liminar pleiteada, como de fato fora fundamentado no
despacho que recebeu o agravo, o julgamento do recurso
encontra-se, nesse momento, prejudicado.
A Lei n.o 13.979/2020 Dispõe sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138212-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Limeira
5
as medidas para enfrentamento de emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavirus aliás, a única que normatiza o tema, no
artigo 3o, parágrafo 9o é expressa ao estabelecer ao
Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre o
funcionamento
dos
serviços
públicos
e
atividades
essenciais nesse período da pandemia. Podem governadores e
prefeitos também, por extensão (STF). Mas não se pode
raciocinar com impossibilidade de abrandamento da norma
pelos
entes
menores,
mas
somente
enrijecimento
(especialmente municípios), eis que não se trata de
competência legislativa concorrente, mas competência
administrativa (artigo 23, Constituição). A Lei n.o
13.979/2020 (inovou no ordenamento e criou medidas de
combate a pandemias) estabelece:
'Art. 2o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas,
ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas
postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a
contaminação ou a propagação do coronavírus; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138212-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Limeira
6
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de
pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam
doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de
transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de
maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do
coronavírus.'
A norma nacional primária (lei) foi
impugnada em ADI pelo PDT (ADI 6341) e admitiu-se no STF
possibilidade de os entes menores também adotarem medidas
contra o 'coronavirus' independentemente de prévia
anuência federal. Obviamente, podem governadores e
prefeitos atuar, mas sempre que houver restrição da
liberdade individual, devem fundar-se em lei, único
pressuposto da atuação administrativa (o artigo 5.o II, da
Constituição, não foi revogado), e a lei citada, a única
que disciplina a questão, define que somente se isola ou
se coloca em quarentena pessoas doentes ou pessoas
suspeitas de contaminação. O ato normativo unipessoal
(decreto) exubera a lei nacional e não há lei estadual
ou municipal. A liberdade individual -- recôndita por
tantos séculos -- e garantida no artigo 5.o da CF,
determina que se observe o ato normativo primário oriundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138212-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Limeira
7
da representação política (princípio democrático); os
ditames da Lei n.o 13.979/2020, que traz um mínimo de
coerência e previsibilidade ao sistema, devem ser
obedecidos também por prefeitos e governadores, claro, que
não dependem de 'placet' federal para adotar medidas, mas
tem autonomia e não soberania. Ou seja, por decreto
autônomo não podem instituir o que bem entendam, quando
bem entendam, contra quem bem entendam, sob as
circunstâncias que bem entendam.
3.
Mas houve Medida Cautelar na
Suspensão de Tutela Provisória n. 441, entendendo que a
execução da decisão lançada no presente "[...] poderá
acarretar grave risco de violação à ordem público
administrativa e econômica no âmbito do estado de São
Paulo, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade
que venha a desestruturar as medidas por ele adotadas como
forma de fazer frente a essa pandemia [...]", com
suspensão dos efeitos da r. decisão que concedeu a tutela
de urgência nesses autos, até o respectivo trânsito em
julgado do mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138212-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Limeira
8
4..
A Corte referida já decidiu que em
casos tais não se concederá a antecipação de tutela em
desfavor do Estado de São Paulo, nada resta a decidir no
presente agravo de instrumento. Verificada, assim, a perda
superveniente do objeto recursal.
5.
Ante o exposto, dou por prejudicado o
recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator